Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Execução penal. Trabalho externo. Prisão domiciliar humanitária.

1 – Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração, que não acontece em decisão que, em decorrência do trânsito em julgado da condenação, expede mandado de prisão para dar início ao cumprimento da pena em regime semiaberto – em estabelecimento prisional compatível.

2 – Se o apenado quem deu causa à demora no exame de pedido de concessão de trabalho externo, não há demora a ser atribuída ao judiciário, nem flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.

3 – Não há ilegalidade na decisão do juiz da execução que, antes de examinar pedido de trabalho externo e prisão domiciliar, aguarda parecer da seção psicossocial, sobretudo se o apenado cumpre pena em regime semiaberto, e, em princípio, seus filhos estão aos cuidados da mãe, em outro Estado da federação.

4 – Não examinados os pedidos de trabalho externo e prisão domiciliar pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância.

5 - Ordem denegada.